Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. CONDUTAS OMISSIVAS DA EXECUTADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Especificamente ao processo de execução, segundo o art. 774 do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que frauda a execução (inc. I); se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (inc. II); dificulta ou embaraça a realização da penhora (inc. III); resiste injustificadamente às ordens judiciais (inc. IV); e intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (inc. V).
2. No caso, a executada insistiu em conduta omissiva, de forma reiterada, inclusive após a decisão agravada, que ainda lhe concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a entrega do veículo penhorado, prejudicando, obviamente, o andamento da execução e resistindo injustificadamente às ordens judiciais que lhe foram endereçadas mais de uma vez.
2.1. Não transparece indevida a imposição da multa, tampouco se mostra viável a redução do valor. Seja porque fixado em patamar aquém do montante máximo de 20% estabelecido na lei (CPC, art. 774, parágrafo único); seja diante da resistência injustificada da executada em não indicar o local onde se encontra o veículo penhorado.
3. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.